Tribunal: STF
Processo: HC 212902
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Andrielle Rezende Duzac impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes.



    De outro lado, ainda que superado referido óbice, razão não assistiria à parte impetrante no que toca à pretendida substituição da segregação cautelar imposta à paciente por prisão domiciliar, com a alegação de possuir filho menor de 12 anos.



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido da possibilidade de se conceder liberdade provisória ou prisão domiciliar às presas provisórias que estiverem gestantes ou forem mães ou responsáveis por crianças ou pessoas portadores de necessidades especiais, “excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (HC 143.641, ministro Ricardo Lewandowski - grifei).



    Observo, no caso em exame, que o Tribunal de origem, ao denegar o habeas corpus lá impetrado pela paciente, assim fundamentou a sua decisão (com meus grifos):



    No caso, a paciente foi flagrada, em sua residência, entregando uma sacola com drogas a um menor de 13 anos, o que denota, por um lado, que a volta da indicada à sua residência poderia significar seu retorno ao próprio local em que teria se dado parte do delito, a evidenciar a insuficiência da medida, para o fim de coibir a prática criminosa em questão.



    A partir daí, tem-se que a manutenção do menor junto da mãe e em tal ambiente viria em seu próprio prejuízo, esvaziando o propósito da norma apontada, que se destina, primariamente, à proteção da infância.



    Portanto, entendo tratar-se de uma situação excepcional, em que não se mostra recomendável a concessão do benefício da segregação domiciliar. Ademais, como mencionei na decisão in limine, não houve demonstração de ser a paciente imprescindível aos cuidados do filho menor, além do fato de estar, em tese, exercendo a traficância em sua própria residência, o que resta incompatível com a medida prevista no artigo 318 do CPP.



    Em casos similares, esta Excelsa Corte tem validado a não concessão do benefício previsto no art. 318-A do Código de Processo Penal, desde que fundamentada a excepcionalidade. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC166.884 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 183.614, ministro Marco Aurélio; HC 190.798 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 191.956 AgR, ministro Edson Fachin.



    3. Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 15 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator